Tribunal: TJMT
Processo: 1076149-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076149-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA RITA DE ANDRADE - CPF: 809.938.691-49 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1076149-97.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1076149-97.2024.8.11.0001

Embargante:

Maria Rita de Andrade.

Embargado:
Município de Cocalinho
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a improcedência do pedido de pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou se há mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão está fundamentado de forma adequada, não se verificando a presença de erro material ou qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequado o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1053402-72.2020.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJ-MT, RI 1032507-45.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1076149-97.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1076149-97.2024.8.11.0001

Embargante:

Maria Rita de Andrade.

Embargado:
Município de Cocalinho
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Maria Rita de Andrade
.

Ação:
de Cobrança – piso nacional do magistério.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (
Id.
279707858)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 288428351): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 289082391): a embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, por não ter analisado todos os documentos apresentados pela parte autora, além de ter considerado a remuneração global da recorrente, quando deveria levar em conta a remuneração inicial.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1072260-38.2024.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Júlio Cesar da Silva Bueno
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, quanto à pretensa utilização do salário inicial aplicado pela municipalidade, o acórdão foi claro:

“(...)

Entretanto, primeiramente, deve ser esclarecido que a Lei n.o 11.738/2008 determina um piso mínimo a ser recebido pelos professores no âmbito federal, o qual, desde a sua criação, vem sendo reajustado por meio de portarias editadas pelo ministério da educação.

Assim, não há que se falar em equiparação do percentual utilizado pela União para os reajustes anuais nos salários pagos pelos demais entes federativos. O que dever ser respeitado é o valor obtido, ou seja, se o ente federativo paga mais que a quantia estabelecida, não há que se falar em descumprimento da norma, pois a Lei n.o 11.378/2008 dispõe o montante mínimo a ser percebido e não um percentual de reajuste. Confira-se:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
“.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025